Tribunal: CARF
Processo: 10675.722298/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
CLÁUSULA DE WASH OUT. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO CUMULATIVA.
A natureza jurídica da cláusula de wash out é de indenização por lucros cessantes, representando ingresso de receita nova. Nos termos da legislação de regência, a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, tanto em relação aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças judiciais, quanto aos juros contratuais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial, tributável pela Cofins não-cumulativa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722298/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.987 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão
direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre
o faturamento mensal.
CLÁUSULA DE “WASH OUT”.
INDENIZAÇÃO POR
LUCROS
CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO CUMULATIVA.
A natureza jurídica da cláusula de “wash out” é de indenização por lucros
cessantes, representando ingresso de receita nova. Nos termos da legislação de
regência, a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
compreendendo a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/77 e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, tanto em relação aos juros de mora
pagos em decorrência de sentenças judiciais, quanto aos juros contratuais, que,
muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica
de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial,
tributável pela Cofins não-cumulativa.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso para (i)
por unanimidade de votos, afastar a glosa sobre fretes na operação de venda para formação de
lote de exportação; e (ii) por voto de qualidade, negar provimento à exclusão da parcela do
“wash-out” da base de cálculo das contribuições, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que lhe
davam provimento integral. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.979, de 28 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10675.721146/2017-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722298/2016-07
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O interessado transmitiu o PER no 34304.05741.070217.1.5.19-4373, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo ao CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativo (básico e presumido) do 4o trimestre de
2015;
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório no
804/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima;
A DRF- UBERLÂNDIA/MG, com base em Temo de Verificação Fiscal, emitiu
Despacho Decisório no 804/2018/DRF/UBERLÂNDIA/MG no qual reconhece parcialmente o
direito creditório, deduz do total reconhecido os valores usados nas Dcomps acima e o
antecipado na forma da Portaria MF no 348/2014;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
I - TEMPESTIVIDADE;
II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA;
III - JULGAMENTO EM CONJUNTO:
IV - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA MANIFESTANTE;
V - DAS GLOSAS A SEREM CANCELADAS:
V.1 - PREMISSAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NA AVALIAÇÃO
DOS FRETES;
V.1.1
-
FRETE
CONTRATADO
PELA
MANIFESTANTE
PARA
TRANSPORTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ATÉ O PORTO, PARA
FORMAÇÃO DO LOTE DE EXPORTAÇÃO;
V.1.2 -DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS COM FRETE COMO
INSUMO;
V.1.2 - FRETES EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO FOI LOCALIZADA A
NOTA DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL;
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

VI - DA ANÁLISE DAS RECEITAS;
VI.1 - NÃO TRIBUTAÇÃO DA RECEITA DE WASH-OUT AUFERIDA
JUNTO À COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS;
VII - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA;
VIII – PEDIDO;
É o breve relatório.”
Diante disso, a DRJ/JFA prolatou Acórdão em que reconheceu a improcedência
da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem
gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. BASE DE CÁLCULO
A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
inclusive sobre as oriundas de operações de WASH-OUT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, alegando que: (i) o acórdão recorrido seria nulo diante de
ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) o frete dos produtos até o
porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa terceira (pessoa jurídica),
contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial às suas atividades (caracterizando-
se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa enquadrada como frete na operação de
venda, o que de igual forma possibilita a tomada do crédito; (iii) quanto aos fretes em que não
foram localizadas nota de aquisição das mercadorias transportadas, defende que o direito
creditório independe da verificação das NFs, já que se caracteriza como etapa da operação de
venda e que os demais documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de
transporte, NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar eventuais
dúvidas e fazer prevalecer a verdade material; (iv) que as os valores recebidos pela Recorrente da
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS não se referem à indenização
contratual ou qualquer receita tributável pelo PIS e pela COFINS, tratando-se de mera
recuperação de custo em razão de contrato de fornecimento pago e não cumprido pela empresa
em questão; e (v) a eventual multa por declaração não homologada é questão alheia aos fatos e
direitos discutidos nos presentes autos, não podendo ser discutida neste processo.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir1:
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, nulidade da
decisão de piso e da matéria frete para formação de lote de exportação, transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto da relatora do acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de admissibilidade
previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, versam os presentes autos sobre homologação de
créditos pleiteados em PER/DComp, parcialmente homologados pela fiscalização em
sede de despacho decisório.
O recurso voluntário é pautado nos seguintes argumentos: (i) o acórdão recorrido seria
nulo diante de ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; (ii) o
frete dos produtos até o porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa
terceira (pessoa jurídica), contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial
às suas atividades (caracterizando-se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa
enquadrada como frete na operação de venda, o que de igual forma possibilita a tomada
do crédito; (iii) quanto aos fretes em que não foram localizadas nota de aquisição das
mercadorias transportadas, defende que o direito creditório independe da verificação das
NFs, já que se caracteriza como etapa da operação de venda e que os demais
documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de transporte, NFs
frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar eventuais dúvidas e
fazer prevalecer a verdade material; (iv) que as os valores recebidos pela Recorrente da
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS não se referem à
indenização contratual ou qualquer receita tributável pelo PIS e pela COFINS, tratando-
se de mera recuperação de custo em razão de contrato de fornecimento pago e não
cumprido pela empresa em questão; e (v) a eventual multa por declaração não
homologada é questão alheia aos fatos e direitos discutidos nos presentes autos, não
podendo ser discutida neste processo.
Inicialmente, cabe destacar que, quanto ao último item do recurso voluntário, referente à
discussão da multa por não homologação das compensações, esta, de fato, não é objeto
do presente processo, tendo sido equivocadamente endereçada pelo Acórdão n. 09-
75.543 da DRJ/JFA, o qual foi cancelado e substituído pelo Acórdão n. 106-000.532.
Considerando que este último não faz qualquer referência ao tema, de forma que a
questão já foi devidamente solucionada, não há necessidade de conhecimento na
presente etapa processual por ausência de interesse recursal.
Assim, passa-se a análise das questões remanescentes de forma individualizada.

1)
Da nulidade da decisão de piso

Em sede preliminar, alega a recorrente a nulidade da decisão da DRJ/JFA diante de
ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, nos seguintes termos
(fls. 82e a 826):

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

“Conforme já adiantado no tópico anterior, a DRJ/JFA entendeu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Aliança
Agrícola. No entanto, o acórdão proferido deixou de expor as razões que
motivaram a improcedência da defesa apresentada pela ora Recorrente,
evidenciando-se verdadeira
nulidade da decisão.
Em que pese a ementa e a introdução fática dizerem respeito à matéria objeto do
presente feito, a fundamentação consignada no acórdão recorrido
corresponde, em sua integralidade, à discussão envolvendo a
legalidade/constitucionalidade da multa por declaração de compensação não
homologada, matéria alheia à discussão travada no processo em epígrafe. [...]
Conforme se verifica, não constaram no r. acordão recorrido as razões da DRJ
para o julgamento improcedente da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e consequente manutenção das glosas, tendo sido
utilizada fundamentação completamente diversa à matéria discutida no presente
processo, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do acórdão
recorrido.
Isso porque, a motivação e a devida fundamentação de atos administrativos e/ou
decisórios são requisitos indispensáveis de validade tanto no âmbito
administrativo quanto no Judiciário, nos moldes do art. 93, inciso X, da
Constituição da República de 1988 (CR/1988). [...]
Como já ressaltado, por meio do acórdão recorrido, a DRJ/JFA julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade sem apresentar qualquer
justificativa para tanto, limitando a fundamentação à matéria que não
corresponde àquela objeto da defesa apresentada pela Recorrente.
Com efeito, a DRJ sequer apontou quais seriam os fundamentos (legais e
infralegais) que justificariam a manutenção das glosas promovidas pela
fiscalização, tornando a decisão nitidamente arbitrária e caduca.
Assim, é evidente a nulidade do acórdão recorrido, maculado por vício de
fundamentação e motivação, por sua clara ilegalidade e inconstitucionalidade,
devendo tal vício ser reconhecido por este órgão Julgador.
Desta feita, requer seja devolvido o presente feito à DRJ, para que se proceda
com novo julgamento, apresentando-se a correta fundamentação referente à
matéria tratada no processo em epígrafe, com posterior intimação da ora
Recorrente para impugnar as razões apresentadas pelo órgão.” (grifo nosso)

Ora, avaliando o conteúdo do voto do acórdão da DRJ/JFA (fls. 805 a 811), verifica-se
que, a despeito da decisão adentrar indevidamente na discussão sobre matéria estranha
aos autos (multa de ofício), a decisão pela improcedência da manifestação de
inconformidade foi motivada e fundamentada, existindo, inclusive, tópicos específicos
para discussão das despesas com frete e receitas com wash-out de forma
individualizada, de forma que a mesma cumpre com os requisitos do Decreto n.
70.235/72, devendo ser considerada hígida.

2)
Do mérito

Quanto ao mérito, passa-se a discutir: (i) os fretes para formação de lote de exportação,
e (ii) a incidência de PIS/COFINS sobre os valores recebidos a título de recuperação de
custo da empresa COACRIS pelo inadimplemento contratual.

2.1) Frete para formação de lote de exportação

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

Na decisão de piso, a DRJ negou a possibilidade de creditamento de frete para formação
de lote de exportação por entender que “empresa caracterizada como comercial
exportadora, caso da manifestante, ao adquirir mercadorias com o fim específico de
exportação não tem direito ao crédito sobre o frete de aquisição por impedimento
previsto no § 4o, do art. 6o da Lei no 10.833/2003” (fl. 807).
Nesse mesmo sentido, esclarece que “somente os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes,
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram
direito a créditos a serem descontados das contribuições. Então, por não integrar o
conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada operação de venda, os
valores das despesas efetuadas com fretes contratados, ainda que pagos ou creditados
a pessoas jurídicas domiciliadas no país para simples transferências, a qualquer título,
de mercadorias acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica ou entre as unidades da empresa e o porto para formação do lote de
exportação, não geram direito a créditos a serem descontados das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins apuradas de forma não-cumulativa.” (fl. 807)
Por fim, no que concerne às glosas de fretes em relação aos quais não foi localizada a
nota de aquisição das mercadorias transportadas, a DRJ entende que as mesmas, por
seguirem a mesma lógica descrita acima, devem ser mantidas.
Em contraposição à decisão de piso, a recorrente alega que que o frete dos produtos até
o porto para formação de lote é contratado junto a uma empresa terceira (pessoa
jurídica), contribuinte de PIS e COFINS, sendo, dispêndio ser essencial às suas
atividades (caracterizando-se, pois, como verdadeiro insumo), além de despesa
enquadrada como frete na operação de venda, o que de igual forma possibilita a tomada
do crédito. Além disso, afirma que o crédito requerido a este título deve ser inteiramente
homologado, inclusive para os fretes em que não foram localizadas nota de aquisição
das mercadorias transportadas, uma vez que o direito creditório independeria da
verificação das NFs, já que se caracteriza como etapa da operação de venda e que os
demais documentos disponibilizados nos autos (planilhas, conhecimentos de transporte,
NFs frete e NFs de retorno do depósito) seriam suficientes para afastar eventuais
dúvidas e fazer prevalecer a verdade material.
Por se tratar de assunto extensamente debatido na Turma, em que prevalece o
entendimento de que, comprovada a destinação dos produtos à exportação e tendo a
recorrente arcado com as despesas de frete, existe o direito ao crédito, entendo que não
haja necessidade de maiores digressões sobre o assunto.
Este, inclusive é o entendimento que prevalece na 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica abaixo:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão
direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre
o faturamento mensal.
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.286 no Processo n. 13971.001080/2004-17. Cons.
Rel. Rodrigo da Casta Possas. 3a Turma. Dj 15/08/2018)

Assim, não restando dúvidas quanto a questão probatória, visto que as instâncias
inferiores, apesar de reconhecerem os fatos alegados, entendiam que a impossibilidade
de creditamento seria motivação apenas por vedação legal e restando comprovada a
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

destinação das mercadorias para exportação, bem como, de que a recorrente arcou com
as referidas despesas, entendo que a glosa em questão deve ser revertida.

Quanto à exclusão da parcela do “wash-out” da base de cálculo das contribuições,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
do acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem fundamentado
voto da Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias, ouso dela discordar quanto à
exclusão da parcela do “wash-out” da base de cálculo das contribuições:
2.2) Valores recebidos a título de recuperação de custo
O segundo ponto refere-se ao valor de receita de R$ 2.610.310,39 da empresa
COACRIS - COOP. AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS, que, segundo a
recorrente referem-se a mera recuperação de custo em razão de
inadimplemento contratual de fornecimento de produto já pago, o que
implicou na necessidade da recorrente em realizar aquisição destes no
mercado, sendo reembolsada pela fornecedora inadimplente com a
restituição do valor pago acrescido de montante adicional à título de “Wash
Out”, que corresponde, segundo a recorrente, à diferença que deve ser
assumida pelo fornecedor que não cumpre com a entrega, para custear a
'recompra', pelo adquirente, da quantidade equivalente no mercado”.
Por se tratar de mero valor de recompra, em que o adicional refere-se a
“atualização” do valor de mercado do bem contrato em relação ao que foi
cobrado pelo mercado, a recorrente defende não ser o mesmo que receita, o
que impediria sua tributação.
Por outro lado, a fiscalização e a DRJ concluíram que, como a recorrente
registrou em sua contabilidade uma parte do valor envolvido no acordo como
reversão da provisão e outra como ‘Wash Out’, esta segunda parcela informada
deveria ser considerada como nova receita para fins de tributação de
PIS/COFINS, uma vez que uma não estaria elencada em lei entre as hipóteses
passíveis de serem excluídas da base de cálculo dessas contribuições.
Ora, independente da forma como os valores foram lançados pela contabilidade
da empresa, deve-se ter em mente que os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 estabelecem que as contribuições são devidas em razão da
ocorrência do fato gerador, ou seja, da existência de receita advinda das
atividades operacionais na empresa, independente de sua categorização contábil,
senão vejamos:
Assim, resta claro que a diretriz a ser tomada na presente análise é a natureza
desses valores, e não seu registro contábil.
Nesse sentido, verifica-se que a própria DRJ explica que o conceito de wash-out
“[...] corresponde, em termos gerais, à diferença que deve ser assumida pelo
fornecedor que não cumpre com a entrega, para custear a 'recompra', pelo
adquirente, da quantidade equivalente no mercado. Temos uma operação de
WASH-OUT quando alguém vende um produto (no caso soja) e por qualquer
razão não quer ou não pode entregá-lo, então negocia a RECOMPRA com seu
comprador original. É uma condição normalmente prevista em contratos
internacionais de negociação de commodities. Quem recompra paga o preço
pelo qual vendeu mais a diferença para o preço atualizado do mercado”.
Diante desta explicação, sobre a qual não existe nenhuma ressalva nos autos,
resta claro que tais valores correspondem à devolução do preço pago pela
recorrente à fornecedora inadimplente, somados do valor de mercado por ela
arcado para ter acesso aos produtos de que necessitava. Tratando-se, portanto, de
mera recomposição.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

Desta feita, não restando demonstrado nos autos que houve ganho (“receita”) a
ser tributado, não há razão para a glosa em questão. Pelo contrário, todos os
documentos juntados aos autos corroboram com o que foi defendido pela
recorrente, o que reforça a necessidade de homologação dos créditos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(grifo nosso)
Inicialmente, entendo necessário buscar uma correta compreensão da natureza jurídica
dos valores recebidos pelo Recorrente a título de “wash out”. Pesquisa realizada em
sítios de internet trouxeram algumas definições, tais como:
a) https://alvarosantos01.jusbrasil.com.br/artigos/1164799412/a-ilegalidade-
da-clausula-washout-automatica-nos-contratos-de-soja
É chegado o momento tão aguardado da colheita da soja, trazendo expectativas
tanto para os produtores quanto para os adquirentes da produção, como tradings
companies, cooperativas, agroindústrias e revendas de insumos. Diante da
pandemia do COVID-19, da alta do dólar e da distância gigantesca, em alguns
contratos de compraevenda para entrega futura, entre o preço fixado lá atrás e o
preço atual, existe certa apreensão no mercado sobre a “quebra” em algumas
transações, pela não-entrega do produto.
Como já explicado em artigo anterior, várias são as consequências negativas para
o produtor rural que incorrer nessa situação. Além da multa moratória e do custo
reputacional, alguns contratos preveem, ainda, a chamada “Cláusula Washout”,
através da qual a empresa poderia cobrar, a título de indenização, a diferença
entre o preço do contrato (R$ 80,00, por exemplo) e a cotação vigente na época
da não-entrega dos grãos (R$ 150,00, por exemplo). A justificativa seria a
suposta contratação no elo posterior da cadeia produtiva, entre a empresa
adquirente e um outro player, bem como a necessidade dela, diante da quebra
contratual, ter que adquirir esse produto para honrar o suposto compromisso
subsequente.

b) https://direitorural.com.br/o-que-e-washout-conceitos-e-diferencas/
O que é washout? – Conceitos e Diferenças
A expressão “WASHOUT” de tempos em tempos entra no vocabulário dos
operadores do agronegócio, principalmente quando há algum fato marcante que
impacta o mercado. Em 2021, por exemplo, a alta do preço da soja tem levado
produtores a querer rever contratos de fixação de preço e, por vezes, se deparam
com esse termo nos contratos ou nas falas dos compradores.
Mas afinal o que é WASHOUT?
Embora o estrangeirismo notável possa levar a crer ser um instrumento
inexistente no direito brasileiro, o WASHOUT nada mais é do que o acordo de
rompimento do contrato, ou seja, um acordo que as partes fazem para fixar as
indenizações resultantes do descumprimento do contrato.

A filosofia por trás do WASHOUT é o ressarcimento de um possível dano ou
prejuízo sofrido em razão da inadimplência de qualquer uma das partes. Em
determinados casos, ao invés de utilizar-se do próprio instrumento original do
negócio, a parte poderá sugerir a criação de um novo instrumento, o
WASHOUT, em que pactua-se as indenizações, multas e penas advindas do
inadimplemento, estabelecendo, por vezes, novo prazo para pagamento, entrega
do produto ou inserindo novas garantias contratuais.

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

c) https://direitoagrario.com/revisao-dos-contratos-futuros-a-bola-da-vez/
E se o produtor quiser pagar a multa?
Muitos tem me questionado sobre a seguinte possibilidade: e se o produtor pagar
a multa contratual e deixar de entregar o grão estaria tudo certo? Isto porque o
preço atual do grão viabilizaria este procedimento, mantendo mais dinheiro no
bolso do produtor.
O raciocínio não está incorreto. O pagamento da multa, em tese, livraria o
produtor do cumprimento do contrato.
Entretanto, até o momento, todos os contratos que me foram disponibilizados
para análise contém cláusula de Washout (ou pelo menos algo muito semelhante,
de mesma natureza, ainda que não descrito como “washout”).
Esta cláusula prevê que, caso o vendedor não cumpra com a entrega do produto,
deve indenizar o comprador na diferença de preço apontada entre o valor fixado
no contrato e o valor de mercado do produto ao vencimento do mesmo.
Mas porque esta cláusula existe? Porque, como dissemos, o contrato faz parte de
uma cadeia. Caso o produtor não entregue o produto, a empresa que lhe comprou
tem compromissos em sequência e vai ter que cumprir a parte dela. Portanto, na
falta de grão, vai buscar no mercado produto para cumprir seus contratos. É por
isto que ela tem direito de cobrar esta diferença, já que vai pagar um preço muito
maior para ter aquele produto que não lhe foi entregue.
Assim, é perfeitamente possível e legal cumular a multa contratual com a
cláusula de Washout, que tem natureza indenizatória.

d)
https://www.migalhas.com.br/depeso/340754/e-se-a-entrega-da-soja-
gerar-prejuizo-ao-produtor-rural
O aumento recorde do preço da soja na safra 2020 - que, de conseguinte, já
aponta também para um relevante aumento dos insumos agrícolas para o plantio
da safra 2021 - põe em xeque a base negocial (e, a depender, a continuidade da
própria atividade agrícola individual) e, por via de consequência, poderá,
casuisticamente, ensejar a correção judicial da cláusula do preço pré-fixado
quando da celebração do contrato de compra e venda de safra futura, a fim de
reequilibrar prejuízos e lucros entre o produtor de soja e a compradora.
Não se está aqui dizendo que o produtor rural não deve entregar a soja como
contratado.
Induvidoso que os contratos de compra e venda de safra futura, além de serem
um mecanismo de fomento ao agronegócio, fazem parte de uma cadeia negocial
muito maior, relevantíssima para a economia brasileira e mundial: o produtor
rural firma o contrato de venda futura da safra por preço pré-estabelecido,
geralmente com tradings, que, por sua vez, já negociaram o insumo em bolsas
que, por sua vez, influenciarão no preço do produto final industrializado que
chegará às mesas das pessoas mundo afora.
Nesse aspecto, a não entrega do grão pelo produtor rural gera um impacto em
cadeia, extremamente danoso, além de ter o potencial de obrigar-lhe a arcar com
responsabilizações como a prevista na denominada cláusula washout.10
(...)
10 A cláusula washout, comum nos contratos de compra e venda de safra futura,
prevê que o agricultor, acaso não entregue o produto vendido ao comprador,
arcará com os custos da recompra do mesmo com base no preço de mercado.
Alguns precedentes do STJ também cuidam da matéria:
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

(i) Agravo em Recurso Especial no 1.798.992-SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Data da Publicação 08/02/2021:
É o relatório.
DECIDO
A irresignação não merece prosperar.
(...)
Conforme relatado, cuidam os autos de ação revisional de contrato ajuizada pelo
recorrido ROBERTO contra a recorrente BUNGE, que em grau de apelação
ficou assim decidida pelo Tribunal recorrido:
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o contrato de compra e venda de safra futura é contrato aleatório
por sua própria natureza, de modo que a ocorrência de caso fortuito ou força
maior (seca na região) não afasta a responsabilidade do produtor pela entrega
do produto ou pelas penalidades contratualmente previstas em caso de
descumprimento do contrato.
(...)
Destarte, fixa-se a multa convencional, por equidade, em 15% do valor do
produto inadimplido, valor que se mostra mais razoável e proporcional diante
das circunstâncias fáticas do caso concreto.
De outra banda, não há como se admitir a cobrança da indenização de “wash
out” (documento de fls. 39), correspondente à indenização pela suposta
diferença necessária para a reposição da mercadoria faltante, na medida em
que não há nos autos comprovação de que o valor de R$ 16,50 por saca
corresponda ao efetivo prejuízo experimentado pela apelada.
Por sua vez, não merece prosperar a alegação do apelante no sentido de que o
segundo contrato de compra e venda firmado pelas partes (no 030-00229-
0209863, fls. 45/50) relativo à safra de 2017, tenha consistido, única e
exclusivamente, em uma repactuação para pagamento da referida indenização
por “wash out” e não uma contratação avulsa para escoamento da safra de soja
de 2017.
Veja-se, no entanto, que foi pactuada cláusula que autoriza a retenção, pela
apelada, de R$ 359.268,52 do total do preço do contrato, por força da confissão
de dívida decorrente do contrato anteriormente celebrado (cf. cláusula 6a, fls.
47), de sorte que apenas tal disposição deve ser declarada nula, em razão do
reconhecimento da inexigibilidade da indenização por “wash out”, mantida, no
mais, a validade do restante das cláusulas pactuadas, diante do princípio da
preservação dos negócios.
Nesse cenário, apenas é o caso de se declarar a nulidade da cláusula 6a do
segundo contrato, preservada a validade do negócio jurídico quanto às demais
disposições ajustadas pelas partes.
(...)
Por fim, cumpre registrar que encontrando-se o acórdão impugnado
sustentado nas provas documentais carreadas aos autos e na interpretação
das cláusulas contratuais do contrato revisado, a revisão de suas conclusões,
na presente via, é obstada pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
(...)
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

b) EDcl no REsp no 1.685.979, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, Data da Publicação 09/02/2021:
É o relatório.
Decido.
(...)
Em relação ao tema, os julgadores da origem esclareceram (e-STJ fls. 450/451):
a) ausência de certeza da nota promissória executada, aduzindo que o título está
vinculado a um contrato e decorreu de uma série de negociações entre as partes,
onde, inclusive se trata de novação de dívida, o que conduziria à incerteza do
título, ainda mais que o wash out não foi aceito nas condições impostas pela
embargada, pois se trata de mera composição de alongamento e
escalonamento de obrigação pré - existente, afirmando que os contratos é que
deveriam ser objeto da execução para entrega do produto agrícola.
Não lhe assiste razão. A presente execução foi instruída com a nota promissória,
vinculada ao wash out onde consta que, “cumprida a entrega das 30.000 tn de
milho amarelo e descontado o valor em dinheiro mais os juros acima
mencionados, perderá a validade a nota promissória oferecida em garantia por
esta operação”, documento perfeitamente válido que estabelece o valor da
obrigação, o prazo de vencimento e os juros pactuados.
Por sua vez, o exequente buscou a execução de somente parte do valor
constante na nota promissória (um milhão de reais), objetivando o recebimento
de US$ 400.000,00 (quatrocentos mil dólares americanos) que, acrescidos de
juros, totalizaria a importância de R$ 875.227,19 (oitocentos e setenta e cinco
mil, duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), concluindo-se que os
dados constantes no contrato (wash out) é que determinam o valor da dívida
nele confessada, pois o documento refere-se às Condições de Pagamento,
firmado entre as partes e garantido pela Nota Promissória.
Também não merece amparo a alegação de que o wash out não foi aceito pela
embargante, pois o contrato se trata de instrumento de confissão de dívida,
firmado entre as partes, ajustando a forma de pagamento da dívida, garantido
pela Nota Promissória, não havendo se falar em ausência de certeza do título.
b) violação ao art. 614, II, do Código de Processo Civil, em face da ausência de
planilha de débito ou memória de cálculo.
A preliminar também é deve ser rejeitada, vez que a presente execução fez-se
acompanhar do demonstrativo do débito, que, por se tratar de simples cálculos
aritméticos, elaborados através dos parâmetros estabelecidos no contrato de
wash out, foi apresentado no corpo da petição de execução.
Tendo a Turma julgadora assim decidido com base na análise dos elementos de
prova constantes dos autos, concluir diversamente demandaria seu reexame,
inviável em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício,
contudo, sem efeitos modificativos.
Verifica-se que doutrina e jurisprudência concordam que a natureza jurídica da cláusula
de “wash out” é de indenização por lucros cessantes. O valor que o revendedor
precisou gastar para adquirir a mercadoria de outro vendedor, a um preço superior ao
pactuado com o vendedor original (que não cumpriu com sua obrigação contratual de
entregar a mercadoria, total ou parcialmente), reduziu seu lucro, redução esta indenizada
por meio da cláusula de wash out.
Resta verificar se os valores recebidos a título de indenização por lucros cessantes
devem compor a base de cálculo das contribuições. Vejamos a legislação, art. 1o da Lei
no 10.637/2002 (PIS/Pasep), reproduzido no art. 1o da Lei no 10.833/2003 (Cofins),
tendo em vista que o contribuinte está sujeito ao regime não-cumulativo de apuração:
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o
disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base
no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
A receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 compreende (i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de
serviços em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens
anteriores. Contudo, o art. 1o, § 1o, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, determina
que, além destas, as contribuições devem incidir sobre todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
Os valores recebidos a título de “wash out”, tendo natureza de indenização por lucros
cessantes, representam ingresso de patrimônio novo, inexistente anteriormente na
entidade. E tal receita não se encontra dentre aquelas expressamente excluídas da base
de cálculo das contribuições, nos termos do art. 1o, § 3o, das leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Sendo esta lista de exclusões exaustiva, entendo que a receita sob análise
deve compor a base de cálculo das contribuições.
Nesse sentido, trago precedente do STJ no julgamento do REsp 1.922.452, Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 12/03/2021:
Contrarrazões às fls. 5.937/5.939e, o Recurso Especial foi admitido na origem
(fls. 5.948/5.950e).
O recurso não merece prosperar.
Sobre as questões de fundo, impende registrar o que se segue.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, submetido ao
rito dos feitos repetitivos, reconheceu, genericamente, a incidência de IRPJ e
CSLL sobre juros de mora, por ostentarem a natureza jurídica de lucros
cessantes.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
(...)
4. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.089.720 - RS (Primeira Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012) este Superior Tribunal
de Justiça definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em
decorrência de sentenças judiciais, que, muito embora se tratem de verbas
indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros cessantes,
consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II,
do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza),
razão pela qual é legítima sua tributação pelo Imposto de Renda, salvo a
existência de norma isentiva específica ou a constatação de que a verba
principal a que se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de
incidência do IR (tese em que o acessório segue o principal). Precedente: EDcl
no REsp no 1.089.720 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 27.02.2013.
(...)
Por idêntica razão jurídica, esta Segunda Turma entendeu pela incidência
do IRPJ e da CSLL na específica hipótese de juros de mora de natureza
contratual.
Senão, vejamos:
(...)
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
de n. 1.138.695-SC, pacificou o entendimento de que os juros moratórios
ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, portanto, submetem-se, em
regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Do mesmo modo, incide os
indigitados tributos sobre os juros contratuais, pois, a toda evidência, ostentam
a mesma natureza de lucros cessantes.
(...)
Já quanto à legalidade da incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora
e correção monetária, em hipótese de restituição de tributos cujo recolhimento
foi declarado indevido, são as seguintes ementas ilustrativas:
(...)
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento em sede de recurso representativo da controvérsia de que os juros
moratórios ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes. Desse modo,
submetem-se, em regra, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Precedente
representativo da controvérsia: REsp n. 1.138.695-SC, Primeira Seção, julgado
em 22.05.2013.
2. Nessa mesma lógica, tratando-se os juros de mora de lucros cessantes,
adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na
forma do art. 1o, §1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem
'a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica'. Quanto aos
demais encargos moratórios, existindo notícia nos autos de que já há correção
monetária contratualmente prevista para reparar os danos emergentes, à toda
evidência também ostentam a mesma natureza de lucros cessantes.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego
provimento ao Recurso Especial.
Com base neste entendimento, voto em negar provimento à exclusão da parcela do
“wash-out” da base de cálculo das contribuições.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para afastar a glosa sobre fretes na operação de venda para formação de lote de
exportação.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Designado

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722298/2016-07

Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital